Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710005-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: LUIZ FERNANDO BRAGA D E C I S Ã O Vistos As partes informam que celebraram acordo, para colocar fim a demanda, requerendo a sua homologação, com posterior baixa e arquivamento dos autos. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados, com poderes especiais para transigir, após o julgamento da apelação, porém antes de esgotada esta jurisdição e, portanto, antes do esgotamento desta jurisdição. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 55063840, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, III, do CPC. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator